Tribunal: TJES
Processo: 5033138-25.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033138-25.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FILIPE FLORENTINO PAULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I, V e VII, c/c art. 14, II, quatro vezes, do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) definir se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo torpe, de assegurar a impunidade de outro crime e de crime praticado contra agente de segurança pública; (iii) examinar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigido juízo de certeza.

As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos, demonstram de forma coerente a dinâmica dos disparos efetuados pelos acusados em direção às vítimas, o que configura indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado qualificado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado é firme no sentido de que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito, sendo incabível a impronúncia quando subsistem dúvidas sobre a autoria.

As qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, V e VII, do Código Penal — motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e contra agente de segurança em razão da função — somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há elementos probatórios indicando que o crime foi praticado em contexto de domínio territorial do tráfico, para evitar prisão em flagrante e contra policiais em serviço.

Os crimes conexos de tráfico, associação para o tráfico e posse de arma de fogo devem ser submetidos ao Tribunal do Júri, uma vez que a imputação principal é de competência do Júri e há nexo de conexão probatória entre os delitos.

A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do envolvimento do acusado com facção criminosa armada e de seus antecedentes criminais, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal. A manutenção da custódia após a pronúncia é medida adequada quando persistem os fundamentos da preventiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

VISTOS
, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5033138-25.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FILIPE FLORENTINO PAULINO

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto em face da decisão de fls. 909/930 do id. 15536076, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 658/664 do id. 15536076, o seguinte:

[...] no dia 27 de outubro de 2023, por volta de 07h, na Rua Lisandro Licolete, Morro do Cruzamento, nesta Capital, os DENUNCIADOS DEIVID NOGUEIRA MACHADO PIROLA, vulgo “NOGUEIRA” ou “NOG”, FILIPE FLORENTINO PAULINO e MARCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, vulgo “FERRUGEM”, em concurso de ações e com dolo, tentaram matar, mediante disparos de arma de fogo, as vítimas policiais militares SGT/PMES MARUZAN PEREIRA CAMPOS, SD/PMES MATHEUS LUIS DE MEDEIROS, SD/PMES LUIS FELIPE AMORIM SERAPHIM e SD/PMES MATHEUS RODRIGUES MARQUES.

Consta nos autos, que os DENUNCIADOS somente não consumaram os homicídios das vítimas por circunstâncias alheias as suas vontades; por erro de pontaria, bem como pelo fato das vítimas terem repelido com êxito, com disparos com arma de fogo, a injusta agressão que sofrerem, fazendo com que seus algozes interrompessem os ataques.

Conforme apurado, a RP 4981 foi ao local dos fatos para checar informações recebidas pela PMES, através do disque-denúncias, acerca da existência de uma associação de criminosos, conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP), responsável por promover a traficância no Morro do Cruzamento com utilização de artefatos bélicos de alto poder lesivo.

Ao chegar no local indicado, a guarnição integrada pelos policiais militares da RP 4981, para melhor realizar o cerco e cobrir uma maior área, dividiu-se em duas frações, a primeira composta pelos militares SGT CAMPOS e SD SERAPHIM e a segunda fração composta pelo SD MEDEIROS e SD MARQUES.

Enquanto progredia, a primeira fração avistou cerca de 09 indivíduos em um terreno aberto, local identificado como campo “ITÁLIA”, sendo que dentre esses indivíduos estavam os DENUNCIADOS, que ostensivamente portavam armas de fogo, enquanto os outros estavam com bolsas a tira colo, reunidos contabilizando e dividindo entorpecentes.

Ao realizarem a aproximação, os militares foram notados pelo grupo, momento em que os DENUNCIADOS, de imediato, começaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas SGT CAMPOS e SD SERAPHIM, os quais não foram atingidos e, aproveitando-se do erro de pontaria dos DENUNCIADOS, conseguiram repelir e cessar a injusta agressão, também efetuando disparos de arma de fogo contra os agressores.

Após esse primeiro confronto, os DENUNCIADOS fugiram correndo em direção ao beco em que estava posicionada a segunda fração dos policiais militares. A vítima SD MEDEIROS, ao se deparar com os três DENUNCIADOS armados e fugindo, efetuou a ordem de parada, sendo que eles ignoraram a ordem e passaram a efetuar disparos na direção dos militares SD MARQUES e SD MEDEIROS, o qual, prontamente, repeliu a injusta agressão de forma proporcional e moderada, alvejando os agressores e fazendo cessar os ataques homicidas perpetrados por eles mediante disparos de arma de fogo.

Depois de alvejados, os DENUNCIADOS foram detidos e revistados e com eles foram apreendidos os seguintes armamentos e artefatos bélicos: MARCIO estava portando uma pistola marca taurus, calibre 9mm., numeração ACK424930, equipada com carregador com capacidade para 17 munições, municiada com apenas duas munições do mesmo calibre, além de mais dois carregadores municiados com 17 munições cada; DEIVID portava uma pistola marca Sig Sauer, calibre .40, equipada com um carregador com capacidade para 12 munições, municiada e carregada com oito munições do mesmo calibre; FELIPE portava um carregador de pistola, calibre 9mm., municiado com 15 munições intactas.

Depreende-se, assim, que os DENUNCIADOS cometeram o homicídio tentado narrado nesta denúncia por motivo torpe, consubstanciado no contexto de manutenção do domínio de territórios pelo tráfico de drogas na região em que se deram os fatos, expulsando por meio da violência armada quem quer que ameace esse domínio territorial.

Ademais, infere-se que os DENUNCIADOS atentaram contra a vida dos policiais militares, mediante os disparos de arma de fogo, como forma de assegurar a impunidade de outros crimes, ou seja, para não serem presos em flagrante em um contexto de associação para o tráfico e portando drogas e armas de fogo da associação de traficantes que integravam.

Outrossim, extrai-se que os crimes tentados cometidos pelos DENUNCIADOS foram contra agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no caso policiais militares, em decorrência da função e em razão dessa condição.

As investigações também revelaram que os DENUNCIADOS, à época dos fatos, integravam de forma permanente e habitual a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e crimes correlatos (assassinatos, posse de arma, etc.), conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP), com uso de arma de fogo, que atuava no Morro do Cruzamento. Tanto é assim, que eles portavam armas de fogo, faziam a contenção e a segurança dos demais faccionados que contabilizavam e dividiam substâncias entorpecentes quando foram flagrados pelos policiais militares; sendo importante registrar que alguns dos comparsas dos DENUNCIADOS (que não são réus nesta denúncia em razão do desmembramento ao final requerido) foram flagrados portando quantidade variada e considerável de entorpecente, em específico, 57 pedras de Crack, 48 pinos de cocaína e uma tira de maconha.

Há, inclusive, evidências de que os DENUNCIADOS ocupam posições de alto cargo hierárquico dentro da facção, sendo que utilizam de arma de fogo e violência para manutenção do domínio territorial e poderio do grupo de traficantes da região.

Por fim, infere-se que os DENUNCIADOS portavam e traziam consigo armas de fogo, acessórios e munições sem autorização legal, uma vez que utilizavam de tais instrumentos de crime para fazer a contenção de quem ameaçasse a prática reiterada de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, apreendidos pela Polícia militar conforme auto de fls. 27/29v do id. 34819324, sendo que uma arma de fogo foi dispensada pelo denunciado FILIPE durante tentativa de fuga.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente Filipe Florentino Paulino foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, (quatro vezes), ambos do Código Penal; do artigo 33,
caput
, e do artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; bem como do artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Inconformada, nas razões recursais acostadas às fls. 978/989 do id. 15536076, a defesa requer a despronúncia do recorrente, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes pelos quais foi pronunciado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas. Por fim, requer a concessão da liberdade do recorrente.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação das infrações penais narradas na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 383/397, do Auto de Apreensão nº 2090.3.23298/2023, pelo Laudo Pericial nº 17.522/2023, e pelo Laudo Químico nº 9504/2023.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos em juízo.

Nesse particular, destaco que as provas produzidas em juízo (mídia acostada no
link
constando na fl. 862 do id. 15536076), consoante transcrito no parecer da Procuradoria de Justiça (id. 15895288):

[DEFESA] (20:25 - 20:33) Você se recorda se foi encontrado droga com o Felipe? [PM MARUZAN] Não me recordo, não, senhor. Eu lembro da pistola, pistola eu lembro. [PM MARUZAN] (20:35 - 21:10) Foi encontrado pistola com o Felipe? [PM MARUZAN]” (sic) Sim, senhor. [...] O Felipe foi que saiu fugindo, saiu pulando muro. No caminho que ele fez, eu encontrei um carregador alongado de pistola. A pistola que ele estava não foi encontrada. De imediato, o soldado Seraphim quando eles correram, o soldado Seraphim já visualizou, já me avisou de imediato que tinha três deles que eles estavam armados. Três. E foi alertado a segunda fração do Matheus e do Marques que quem estava armado, era o NOGUEIRA, o FILIPE e o FERRUGEM
(SGT PMES MARUZAN PEREIRA CAMPOS)
.

[PM MATHEUS MEDEIROS] (35:32 - 35:38) Esses três estavam com arma em punho. [PROMOTOR] (35:38 - 36:01) São os três acusados aqui, o senhor pode precisar disso? O DEIVID, NOGUEIRA, o FILIPE e o MÁRCIO FERRUGEM? [PM MATHEUS MEDEIROS] Isso. [PROMOTOR] E o senhor está dizendo que os três estavam com arma de fogo em punho? [PM MATHEUS MEDEIROS] Com arma de fogo em mãos. [...] [PROMOTOR] (36:05 - 36:17) Tá. E aí, então, o senhor fez disparos, reagindo à agressão e os três já foram atingidos de imediato? Como é que foi essa dinâmica partida aí? [PM MATHEUS MEDEIROS] (36:19 - 36:45) No momento em que foram atingidos, alguns tentaram voltar, continuando efetuando disparos e, logo após, dois foram ao chão com a arma na lateral e um tentou fugir ainda, só que o Marques conseguiu abordar ele. [PROMOTOR] (36:46 - 36:52) Então eles não se entregaram de imediato, é isso? Fizeram mais disparos? [PM MATHEUS MEDEIROS] (36:53 - 37:22) Após o confronto, efetuaram mais disparos, retornaram, tentaram retornar, só que a outra fração já estava vindo pela parte que eles estavam tentando empreender fuga, que foi onde eles iniciaram a fuga. Quando eles bateram na minha fração, eles efetuaram disparos e tentaram voltar, só que quando viram que eles estavam... dois se renderam, foram ao chão e um tentou se evadir. [PROMOTOR] (37:22 - 37:23) Qual foi o que se evadiu? [PM MATHEUS MEDEIROS] (37:26 - 37:31) Foi, se não me engano, o FILIPE. O que foi ao chão foi o NOGUEIRA e o FERRUGEM. [DEFESA] (42:17 - 42:28) Entendi, é bem rápido. Então, você não viu ele atirando nem contra você e nem contra o Marques, na realidade você não viu o FILIPE atirando, é isso? [PM MATHEUS MEDEIROS] (42:28 - 43:32) É, não consigo precisar, porque no momento ali eu consigo... ele apontou a arma, tanto que teve um incidente de um cachorro lá que provavelmente foi tiro dele, eu vi ele apontando a arma na minha direção, mas eu não consigo precisar de qual disparo saiu a arma dele, se ele efetuou o disparo e se saiu da dele, mas de acordo com os sargentos que já tinham recebido o disparo e a minha situação, os três dispararam, ele apontou a arma, só que como eles estavam muito próximos, eu não consigo precisar se o dele foi efetivado, mas ele apontou, ele viu me identificando como policial, ele me olhou, dessa forma ele apontou a arma e foi um dos que retornou para tentar se evadir. [...] [DEFESA] (44:48 - 45:07) Entendi. Você falou que o Filipe seria o... você teria informações ali de que ele seria o braço armado e tal, não é? Você tem... você chegou a fazer alguma investigação, nem que seja de prévia, teria visto ele, foto, teria visto alguma coisa nesse sentido? [PM MATHEUS MEDEIROS] (45:08 - 45:20) A gente recebeu a foto dele armado, os informantes lá do morro tinham mandado, a gente já sabia por onde ele passava, os horários, que ele era um dos membros ali, a gente já tinha toda essa informação.” (
SD/PMES MATHEUS LUIS DE MEDEIROS
)

[...] E assim que nós nos aproximamos, eu e o Sargento, imediatamente esses três indivíduos que estavam armados, que foi o DEIVID NOGUEIRA, o FERRUGEM e o outro que é o FILIPE, eles imediatamente efetuaram disparos na nossa direção, na minha e do Sargento Campos. Eu como estava na função de primeiro homem, eu consegui revidar, efetuei alguns disparos e imediatamente todos eles saíram correndo, tentando se evadir. E adentraram um beco que fica logo nesse quintal também. Só que na outra ponta desse beco já estava a segunda fração dos militares, o Soldado Medeiros e o Soldado Marques. [...]. [PROMOTOR] (57:50 - 57:53) O senhor conseguiu ver que os três efetuaram disparos? [PM LUIS SERAPHIM] (57:54 - 57:55) Sim, sim. [PROMOTOR] (57:56 - 58:00) E a que distância aproximada o senhor estava deles nesse momento? [PM LUIS SERAPHIM] (58:03 - 58:09) Posso falar bem aproximada mesmo, não tenho certeza, mas eu diria que entre uns 10 a 15 metros. [PROMOTOR] (58:10 - 58:18) Ok. E o senhor consegue dizer se esses disparos foram feitos na direção dessa guarnição policial? [PM LUIS SERAPHIM] (58:20 - 58:36) É... Consigo sim, porque eu avistei ter sido na nossa direção, tanto que eu e meu Parceiro que estava comigo na hora, o sargento Campos, nós não conseguimos nem avançar. Tivemos que esperar os tiros pararem para a gente conseguir avançar e tentar fazer a abordagem.” (
SD/PMES LUIS FELIPE AMORIM SERAPHIM
).

Por sua vez, o Policial Militar Luis Felipe Amorim Seraphim, também ouvido em juízo, afirmou o seguinte:

[...] Eu me recordo, nesse dia nós estávamos lá no Morro do Cruzamento e já com a informação que haviam indivíduos aí nesse local, conhecido como Itália, então nós fizemos essa divisão da equipe para cercar e cobrir uma área maior ali naquela localidade. Então me recordo de estar eu e o Sargento Campos, nós acessamos esse local pelas proximidades da Igreja Católica que tem ali no bairro e já quando entramos nesse quintal, eu estava na função de ponta 1, que é o militar que vai à frente e
eu consegui ver um grupo de aproximadamente uns oito ou nove indivíduos, tinham vários indivíduos. E de imediato eu consegui avistar três deles com armas de fogo em mãos, três deles com pistolas em mãos e os outros estavam, me recordo bem deles estarem manipulando drogas, drogas e dinheiro, fazendo uma espécie de contabilidade dos materiais
.
E assim que nós nos aproximamos, eu e o Sargento, imediatamente esses três indivíduos que estavam armados, que foi o DEIVID NOGUEIRA, o FERRUGEM e o outro que é o FILIPE, eles imediatamente efetuaram disparos na nossa direção, na minha e do Sargento Campos
.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação do recorrente na prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e dos delitos conexos.

Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, são coerentes e apontam para uma narrativa fática na qual, após a descoberta, pelos agentes públicos, dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas, os réus teriam agido em conjunto para ceifar a vida dos policiais militares.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria do recorrente, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.
Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência dos possíveis crimes. Consoante a jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6.
A jurisprudência desta CORTE estabelece que a decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, não sendo necessária certeza da autoria, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação.
(STF; ARE-AgR 1.554.269; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 19/08/2025; DJE 02/09/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que haja decisão de pronúncia é necessária à certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.
2. Diante da ausência de provas incontestes acerca da tese de ausência de animus necandi, esta deve ser levada ao Tribunal do Júri. 3. Recurso Desprovido. (TJES; RSE 5005496-44.2025.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 02/04/2025).

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia.

Assim, em que pese a existência de duas versões quanto à autoria delitiva, sendo uma no sentido de que o recorrente seria um dos autores do crime, e a outra versão no sentido da negativa de autoria, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação do presente caso, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos I, V e VII, do § 2º, do art. 121 do Código Penal (motivo torpe, para assegurar a impunidade de outro crime e contra agente de segurança em razão da função), entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos a demonstrarem que o crime foi praticado por
motivo torpe
, consubstanciado na manutenção do domínio territorial pelo tráfico de drogas.

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado para
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
, uma vez que os relatos indicam que os acusados atiraram contra os policiais para evitar a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico, associação e porte de arma.

Por fim, há indícios de que o crime foi praticado
contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144, da Constituição Federal
, haja vista que as vítimas eram policiais militares em exercício de suas funções, agredidos justamente em razão de sua condição de agentes da lei.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundado em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à sua exclusão nesta fase processual.

Quanto aos crimes conexos (artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16, da Lei nº 10.826/2003), a defesa pugna pela absolvição do recorrente. Contudo, tal pretensão não merece acolhida.

Admitida a imputação acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. O crime conexo só pode ser afastado – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007).

Nesse sentido:

[...]
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (RESP n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007)
. [...] (STJ; EDcl-REsp 1.486.745; Proc. 2014/0259422-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/05/2018; DJE 24/05/2018; Pág. 2141).

No caso, as provas orais, especialmente os depoimentos dos policiais, indicam que o recorrente, juntamente com os corréus, integrava associação criminosa armada (TCP) e realizava a segurança do ponto de venda de drogas, sendo apreendidas drogas no momento do flagrante, o que também caracteriza, em tese, sua participação nos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva do recorrente.

Em um
primeiro ponto
, destaco que

se encontra
presente
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal, tendo em vista
que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o acusado foi pronunciado superam o quant
um de 04 (quatro) anos.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade do
s
crime
s
supostamente praticado
s
pelo recorrente, já demonstrada acima.

Além da gravidade concreta do delito, destaco a periculosidade social do recorrente, eis que o acusado já foi condenado em outras ações penais, a saber: 0004901-43.2018.8.08.0014, 0037690-66.2016.8.08.0014, 0002960-63.2015.8.08.0014, 0019964-15.2017.8.08.0024 e 0000192-95.2019.8.08.0024.

Nessa linha, destaca-se que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito do recorrente Felipe Florentino Paulino de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)